Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-57.2014.8.11.0034
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000677-57.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA - CPF: 041.076.781-64 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), DENISE SILVA SILVESTRI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33, §3o, DA LEI N. 11.343/2006 (OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS A CONSUMIREM) NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso compartilhado, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 33, §3o, da Lei de Drogas.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC, apreciado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema n.o 984/STJ): "1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
(EDcl no AgRg no AREsp 1363971/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 10/12/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000677-57.2014.8.11.0034

APELANTE: GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA
e
DENISE SILVA SILVESTRE
foram denunciados pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VII, ambos da Lei n° 11.343/06, Id. 29575974:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07 de maio de 2014, por volta das 23h45min, na Praça Emanuel Pinheiro, nesta cidade de Dom Aquino/MT, os denunciados, (previamente conluiados, com unidade de desígnios e utilizando de um menor), tinham em depósito, forneciam, vendiam, traziam consigo e portavam, com finalidade gratuita e onerosa, 01 (tablete) de entorpecente conhecido como maconha, 01 (um) cigarro de maconha, droga esta capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características pessoais e dos fatos impedem a conclusão de ser (única exclusiva e imediatamente para consumo, bem como demais objetos corriqueiros de traficância (fl. 21).

Consoante o apurado no incluso procedimento, na indigitada data e hora, os denunciados estavam na praga Emanuel Pinheiro, com entorpecentes do tipo maconha, fornecendo referida substância para os usuários de drogas já conhecidos desta cidade, conforme termo de declaração de fl. 03.

Em ato continuo, os denunciados foram abordados pela guarnição, oportunidade em que encontraram junto com a denunciada DENISE 01 (uma) carteira de cigarro fox, possuindo em seu interior um tablete de maconha, 01 (um) cigarro de maconha usado, bem como R$ 2,00 (dois reais), sendo 1 (uma) moeda de R$ 1.00 e 02 (duas) moedas de R $0.50.

Com o denunciado GLEISSON, por sua vez, foi encontrado 01 (um) cigarro de maconha, a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), sendo 01 (uma) nota de R$ 50,00, 02 (duas) notas de R$ 20,00, 04 (quatro) notas de R$ 10,00, 02 (duas) notas de R$ 2,00, 02 (duas) moedas de R$ 1,00, 08 (oito) moedas de R$ 0,25.

Verifica-se que após a abordagem na Praça, a guarnição foi até a residência onde os denunciados estavam ficando (Av. Perimetral, bairro Ferreira Mendes), sendo que além das drogas e notas miúdas já mencionadas, foram encontrados no referido local 01 (um) recipiente de cor verde, contendo droga do tipo maconha, 01 (uma) sacola contendo ácido bórico, 01 (uma) caixinha de metal com vestígios de maconha, 01 (uma) embalagem contendo 62 (sessenta e dois filtros), 02 (dois) pedaços de sacolas e 02 (dois) isqueiros, conforme fl. 21.

Por fim, registra-se que tal conduta ocorreu na frente do adolescente Pedro Paulo, conforme se observa dos termos de declarações, bem como fotografias de fls. 52/53.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e as autorias delitivas, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Auto de Apreensão (fl. 21) e Laudo Pericial Provisório (fl. 22)”.

Os autos foram desmembrados com relação à ré Denise Silva Silvestre.

Sobreveio sentença, Id. 29583998, a qual julgou PROCEDENTE a denúncia para condenar
GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de entorpecentes, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal.

Nas razões recursais, Id. 29587497, a defesa de Gleisson Rogers Araújo da Silveira busca a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito
previsto no artigo 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006 (Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem)
.

Pugna, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, além da aplicação do privilégio no seu grau máximo.

Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais e a fixação dos honorários ao advogado dativo.

Nas contrarrazões, Id. 29586504, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, para “
redimensionar o quantum referente à causa especial de diminuição de pena, estabelecendo em seu patamar médio
”, Id. 30631644.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso compartilhado.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante Id. 29575974, boletim de ocorrência. Id. 29575987, termo de apreensão Id. 29575988, laudo de exame preliminar, Id. 29579476 e laudo definitivo, Id. 29579480.

Quanto ao pleito desclassificatório após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa.

In casu
, o apelante,
GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA,
confessou, na fase policial, Id. 29575983, bem como, em juízo, que a droga apreendida lhe pertencia, contudo, declarou, que o entorpecente era para seu consumo e para consumo da sua namorada, a corré Denise Silva Silvestre.

“Que, o interrogando veio para esta cidade passar o final de semana com sua avó e ficar com ela durante uma semana e ir para sua casa na cidade de Guiratinga no endereço acima mencionado onde pretende passar o dia das mães; Que, na data de ontem 07/05/2014 por volta de 9h, o interrogando foi na Cachoeira do Sr. DETE, em companhia de sua namorada DENISE, sua irmã GLEISE ELINA e PIRICA, sendo que depois apareceu o "menino" (PEDRO PAULO); Perguntando diz que por volta de meio dia, ou seja, 12h, o “menino” (PEDRO PAULO) chegou lá no rio e ficou no “poço de cima” e quando ele viu o interrogando, DENISE, GLEISSE ELINA e PIRICA, ele foi para perto de “nós” e começou a ingerir bebidas alcoólicas com PIRICA; QUE, PIRICA confirmou que PEDRO PAULO era maior de idade; Que, o interrogando é usuário de droga e tinha comprado a quantia R$ 75,00 (setenta e cinco reais) de maconha na cidade JACIARA, na rodoviária (afirma não conhecer o vendedor, tampouco saber onde mora, mas que trata-se de uma pessoa conhecida como pica-pau); Afirma o interrogando que quando abordado pelo rapaz decidiu comprar a maconha de "PICA- PAU", porque soube que em Dom Aquino não tinha maconha, assim sendo, o interrogando comprou a droga em Jaciara; Afirma o interrogando que foi em Jaciara comprar um boné, "um porta joia" de coração para DENISE e comprou um maço de cigarro e quando desceu na rodoviária foi abordado por um "guri" (PICA PAU) magrinho de uma bicicleta marca CROZ com aro AERIO ROSA e cabelo castanho com pontas vermelha e tinha um dragão na perna direita; Que, segundo o "guri" (PICA PAU) ele morava para os rumos do sete copa e quando estivesse afim de outros tipos de droga ele tinha; Que após comprar o entorpecente veio para a cidade de Dom Aquino; Que o interrogando diz quando estavam na Cachoeira do Sr. Dete, DENISE e o interrogando usaram drogas; Que somente o interrogado chegou ao local retrocitado com entorpecente; Que, o "menino" que chegou depois no local - PEDRO PAULO - afirmando que era de maior, também usou droga - maconha; Que, PIRICA também usou MACONHA; Que, o interrogando foi a pessoa que forneceu gratuitamente droga para "PIRICA”, e este, repassou para PEDRO PAULO "guri" porque ele declarou que era "de maior" e PIRICA confirmou, pois PEDRO PAULO também fuma e usuário; Que, PEDRO PAULO diz que é usuário há muito tempo e inclusive PEDRO PAULO disse que a mãe dele (Pedro Paulo) sabia que ele era usuário de droga e bebidas alcoólicas; Que, o interrogando chegou do rio por volta de 15h e ao chegar na casa de sua avó deitou no sofá da casa de sua avó e dormiu e acordou mais tarde e foi jantar na Praça Emanuel Pinheiro, onde foi comer espetinho; Que, o interrogando pagou os espetinhos; Que, o interrogando e DENISE comeram depois foram para próximo da fonte, sentaram num banco e o interrogando e DENISE consumiu a metade de um cigarro de maconha, fez outra para fumar quando fosse viajar; Que, PIRICA e PEDRO PAULO chegaram sendo que PIRICA tinha um garrafão de vinho de quatro litros e meio e chamou o interrogando e DENISE para beber, mas como o mesmo não ingere bebidas alcoólicas - é somente usuário, assim sendo, decidiu por ir embora; Que, o interrogando pediu para Pedro Paulo levar DENISE em casa de sua avó momento em que a abordagem pela Polícia Militar foi feita e PIRICA saiu correndo com litro de vinho que ele estava na mão; Perguntando diz que levou a droga para a Praça Emanuel Pinheiro por que a casa é de sua avó e lá tem criança e o mesmo não queria prejudica-los; Que perguntado sobre a movimentação de usuários no local em que estava, o interrogado respondeu que haviam pessoas próximas, contudo, não sabe falar se são usuários; Que perguntado o motivo de várias pessoas (usuários de entorpecente) chegarem até o local onde o interrogado e sua namorada (DENISE) estavam, pegando "algo" e rapidamente saindo do local, o interrogado nega que este fato tenha ocorrido; Que perguntado sobre o dinheiro que estava com o interrogado, o mesmo respondeu que o dinheiro era da passagem para ir embora; Que perguntado onde conseguiu o dinheiro, o interrogado respondeu que o dinheiro foi trazido de Guiratinga, e que o mesmo é referente a tatuagens que o interrogado fez na cidade de Guiratinga (segundo o interrogado, o mesmo é tatuador); Que perguntado qual a participação de DENISE (sua namorada) no crime de tráfico de drogas ora apurado, o interrogado respondeu que DENISE não tinha participação nenhuma, sendo que a mesma encontrava-se com o entorpecente devido ao fato de o interrogado ter pedido para ela guardar o entorpecente; Que perguntado quanto havia recebido pela venda de entorpecentes antes de ser abordado pela PM, o interrogado respondeu que não tinha recebido nada, pois não estava vendendo droga; Que perguntado se estava oferecendo, ainda que gratuitamente entorpecente para alguém antes de ser abordado, o interrogado respondeu que não, usou somente com sua namorada, mas na tarde de ontem forneceu gratuitamente para "PIRICA" quando estavam na cachoeira, conforme acima mencionado”.

Ao depor na Delegacia de Polícia, Id. 29575985, a corré, Denise Silva Silvestri, confirmou a versão apresentada pelo apelante.

“Que, a interroganda não tem condições de pagar advogado; Que, a interroganda conhece GLEISSON há cerca de cinco (5) meses, depois que a interroganda foi morar na cidade de Guiratinga/MT com sua prima MARLENICE; QUE, a interroganda veio nesta cidade com GLEISSON de ônibus com o intuito de conhecer os "parentes" de GLEISSON; QUE, a interroganda e GLEISSON estão nesta cidade desde sábado e tinha a intenção de ir embora para Guirantiga nessa data, 08/05/2014 - já estava tudo certo para irem embora; Que, na data de ontem 07/05/2014 por volta de 9 foi para um rio, numa cachoeira, em companhia de GLEISSON, NILA, irmã de CLEISON, PEDRO PAULO e PIRICA; Perguntada diz que a droga que usaram no rio – cachoeira pertencia a Gleisson; QUE, no rio a interroganda, GLEISSON, PEDRO PAULO e PIRICA usaram droga - maconha; Que, a interroganda, Gleisson, Pedro Paulo e Pirica voltaram para a cidade por volta de 16h, tomaram banho e foram para a Praça Emanuel Pinheiro; Perguntado diz que foi para a Praça Emanuel Pinheiro por volta de 18h30 à 19h com GLEISSON; Que, a interroganda e Cleisson comeram espetinho, numa esquina na Praça Emanuel Pinheiro perto de uma sorveteria; Que, depois a interroganda e Gleisson sentaram num banco no meio da Praça Emanuel Pinheiro e ficou conversando, depois a interroganda e Cleisson fumaram um pouco de droga e quando estavam indo embora a Polícia chegou e "enquadrou" a interroganda e Gleisson; Perguntando diz que Pirica não estava mais lá tinha ido embora; Que, Pirica passou "lá rapidão" e "vasou"; Que, Pedro Paulo estava de um "lado" com uns povo - próximo da interroganda e de Gleisson, quando GLEISSON pediu para PEDRO PAULO levar a interroganda na casa da avó dele (Gleisson); Perguntada diz que a droga estava com a interrogando porque a mesma ia embora, por isso Gleisson deixou a droga com a interroganda; Perguntada diz que levaram a droga para a Praça porque gostam — fumam; Afirma a interroganda que o dinheiro estava com GLEISSON, porque o dinheiro era dele; Perguntada diz que GLEISSON comprou a droga – não sabe dizer corretamente ele (Gleisson) comprou a droga, mas acha que foi em Poxoréo, na data 06/05/2014; Que, GLEISSON comprou a droga para a interroganda e ele (Gleisson) fumar; Perguntada diz que Pirica e Pedro Paulo fumaram a droga porque estavam a fim, já que ninguém obriga ninguém a fumar droga; Perguntada diz que Pirica e Pedro Paulo fumaram a droga que Gleisson comprou; Perguntada diz que quando GLEISSON saiu para comprar a droga a interroganda estava dormindo; Perguntando qual era a participação de Gleisson na comercialização da droga ora apurada a mesma respondeu que Gleisson não tinha participação nenhuma, porque a droga era para a interroganda e Gleisson fumar - ninguém estava vendendo droga; Perguntado diz que Gleisson não recebeu nenhum dinheiro pela droga, pois não estavam vendendo droga nenhuma; Perguntado diz que tinha pessoas no local onde a interrogando e Gleisson estavam porque os "meninos iam lá trocar ideia — conversavam e saiam" e tal' falaram que a interroganda e Gleisson estavam traficando; Perguntada se as pessoas que iam "trocar ideia" com a interroganda e Gleisson era usuárias de droga a mesma disse: "não sei.... não sou dessa cidade.... não conheço ninguém dessa cidade"; Perguntada se as pessoas que iam "trocar ideia" com a interroganda e Gleisson estava pegando ou não "algo" e saindo rapidamente do local e a interroganda respondeu que as "pessoas que iam trocar" ideia não pegava nada antes de sair do local - apenas trocavam ideia; Perguntada diz que não sabe corretamente como Gleisson conseguiu o dinheiro para vierem para esta cidade - mas acredita que Gleisson pegou referido dinheiro com a mãe dele; Perguntada qual e a profissão de Gleisson a mesma respondeu que ele é aposentado e "faz tatuagem"; Perguntada diz que não sabe a quantia de dinheiro que Gleisson trouxe para essa cidade, porque não mexe na carteira dele; Perguntada diz que Pedro Paulo "fumou a droga" junto com o grupo - pois ele estava no grupo, que ninguém deu droga para Pedro Paulo, apesar da droga ser de Gleisson; Que, Pedro Paulo não pediu droga para Gleisson ele fumou a droga porque estava junto com Gleisson, a interroganda e Pirica”.

Ao serem ouvidas na fase inquisitorial, as testemunhas, Willi Paulo Oliveira, Id 29577463, Ytalo Vinnicius de Souza, Id. 29577474 e Adriano Rocha de Araújo, Id 29577476, negaram que o apelante e sua namorada estivessem comercializando entorpecentes no local dos fatos. Veja-se:

“QUE, o declarante foi para a Praça Emanuel Pinheiro por volta de 2Ih30 21 22h e lá encontrou com PIRICA; QUE, na Praça também estava ITALLO, ADRIANO e WILLI PAULO, mas estes últimos não estavam com o declarante; Afirma o declarante que foi na Praça Emanuel Pinheiro comer lanche em companhia de Pirica, no carrinho de baguncinha de MEURE; QUE, o declarante comeu o lanche com Pirica momento em que encontrou com o rapaz GLEISSON e ele (Gleisson) lhe pediu para levar DENISE, namorada dele na casa da avo dele (Gleisson); Que, o declarante então foi em direção a sua motocicleta para levar DENISE embora, mas a polícia abordou o declarante pedindo a chave de sua motocicleta e o mesmo a entregou; Perguntado diz que realmente conduziu sua motocicleta POP pela cidade, contudo afirma que não empinou sua motocicleta nas ruas dessas cidades como consta no Boletim de Ocorrência; Que, perguntado de quem é a motocicleta POP de cor predominante vermelha o mesmo respondeu que é sua, inclusive está em seu nome; Perguntando quem lhe confiou o veículo respondeu que: "que quem deu a motocicleta para o declarante foi sua mãe"; Perguntado, ao declarante nega que seja usuário de droga; Perguntando diz que conheceu GLEISSON e DENISE no dia 06/05/2014 através de Pirica, já que Pirica namorou a prima de GLEISSON; Perguntado o que fazia na companhia dos conduzidos GLEISSON e DENISE o declarante respondeu que: "estava esperando Pirica" para ir embora; Perguntando se viu Gleisson ou Denise entregando, oferecendo, ou vendendo entorpecente respondeu que: "não só os dois - Denise e Gleisson estavam usando droga"; Perguntado diz que viu GLEISSON ROGERS e DENISE usando droga na praça Emanuel Pinheiro; Afirma o declarante que no momento em que GLEISSON e DENISE usavam a droga o declarante estava na companhia de ADRIANO, WILLI e ITALLO, do outro lado da praça, somente depois que comeu o lanche e que foi ficar perto da motocicleta para ir embora, momento em Gleisson pediu para o declarante levar DENISE para casa; Que, Perguntando se já entregou drogas, ou fez algum "corre“ entregando drogas para alguém nesta cidade conforme denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar respondeu "que não”; Que, Perguntando se nesta data, 07/05/2014 auxiliou os conduzidos Gleisson e Denise entregarem entorpecentes respondeu que: “não auxiliou Gleisson e Denise a entregarem entorpecentes”; Perguntado, diz que PIRICA estava no banco da Praça Emanuel Pinheiro com GLEISSON e DENISE”.
(Depoimento prestado por Willi Paulo Oliveira, Id 29577463)

“QUE em data que não se recorda o declarante foi para a Praça Emanuel Pinheiro em companhia de Willi e Adriano; Quando o declarante chegou na Praça lá estava Pirica e Pedro Paulo que o mesmo conhece; Afirma o declarante o suspeito, mas ele já estava no local –sabe que ele estava na Praça porque ele tem um deficiência física; Que, o declarante, Willi e Adriano sentaram em outro banco, longe deles; Depois de horas que estavam sentados no banco o declarante, Willi e Adriano foram comer lanche na Maure; Que, o declarante, Willi e Adriano mandaram fazer um lanche e logo depois chegou Pirica e Pedro Paulo; Que, o declarante, Willi e Adriano comeram o lanche e foram embora saindo pela rua da SICREDI e Pirica e Pedro Paulo voltaram para onde eles estavam – ou seja perto do suspeito com deficiência física; Perguntado diz que viu um galão de vinho no bando onde estava Pedro Paulo, Pirica e outros; Perguntado, diz que as vezes "encostava" outros "guri" perto de Pirica, Pedro e o suspeito com deficiência física; Perguntado diz que os outros "guris" que aproximavam fica cerca de dois três minutos e afastavam; Perguntado, diz que não viu a comercialização de droga; Perguntado diz que não faz uso de droga; Perguntado diz que não viu o suspeito, nem Pirica, nem Pedro Paulo usando droga”.
(Depoimento prestado por Ytalo Vinnicius de Souza, Id. 29577474)

“QUE o declarante é conhecido com o apelido de "Pirita"; Que, conhece GLEISSON ROGERS ARAÚJO DA SILVEIRA há cerca de três à quatro anos, pois namorava LARISSA prima de Gleisson; Que, o declarante conheceu Denise quando ela chegou nessa cidade acompanhada de Gleisson; Que, na quarta-feira retrasada, cuja data não se recorda, o declarante, Pedro Paulo, Gleisson, Denise e Nila irmã de Gleisson foram para a Cachoeira do Sr. DETE, onde passaram a manhã e a tarde; Perguntada diz que foram para a cachoeira do Dete em duas motocicletas - uma de seu padrasto e a outra motocicleta de Pedro Paulo; Que, na cachoeira do Sr. DETE tomaram vinho, wisk e usaram maconha; Que, Nila e Pedro Paulo não usaram maconha; Que, Pedro Paulo colocou o cigarro na boca - com o intuito de tirar fotos, mas não fumou maconha; Que, o declarante usa maconha; Que, o declarante, Gleisson e Denise usaram maconha na cachoeira; Que o dinheiro exibido em fotos na cachoeira do Dete era do declarante; Que, Gleisson estava com “pouca” droga na cachoeira; Que, o wisk, vinho, refrigerante, energético e a comida(pão, presunto e mussarela) foi o declarante que comprou; Que, Gleisson e Denise estavam hospedados na casa da avó dele; Que, depois do banho de cachoeira o declarante sua casa e Gleisson e Denise foram para a casa da avó de Gleisson; Que, nesse mesmo dia, mais tarde, por volta das 20h, o declarante e Pedro Paulo foram para a Praça Emanuel Pinheiro quando Gleisson ligou pedindo para buscar ele e Denise; Que, Pedro Paulo foi buscar Gleisson e Denise; Que, o declarante foi em sua casa buscou vinho e ficou bebendo em companhia de Gleisson, Denise, Pedro Paulo, Willi e Adriano; Que, o declarante, Willi, Pedro Paulo e Adriano foram comer lanche e Denise e Gleisson ficaram na Praça; Que o declarante e Pedro Paulo decidiram ir embora; Que, Willi e Adriano saíram por baixo - eles tinham ido para o "Tonho" com o intuito de comer mais lanche, pois o pão da lanchonete da MEURE havia acabado; Que, Pedro Paulo pediu para o declarante levar Gleisson e Denise para irem embora; Que, o declarante alegou que estava com frio e que era para Pedro Paulo levar Denise e Gleisson e depois busca-lo, que o mesmo ia subindo “à pé”; Que, o declarante estava bem longe dele, quando escutou os policiais correndo atrás da padaria e o mesmo olhou para trás e viu que a polícia havia abordado Denise, Pedro Paulo e Gleisson; Que, o declarante pensou em voltar mas viu que ninguém havia chamado o mesmo por isso decidiu ir embora; Que, o declarante não viu nenhuma comercialização de droga na Praça Emanuel Pinheiro; Que, o declarante não viu Denise e Gleisson consumindo droga; Que não era do conhecimento do declarante que Denise e Gleisson estavam com droga – maconha na Praça Emanuel Pinheiro”.
(Depoimento prestado por Adriano Rocha de Araújo, Id 29577476)

Em juízo, os policiais Militares Francismar Francisco Nascimento e Roniclei Alves da Rocha, declararam que não foi possível visualizar o que o apelante e a corré estavam entregando para os usuários que estavam na Praça no momento da abordagem, conforme narraram em seus depoimentos.

“Que a Policia Militar estava fazendo rondas; Que passaram em frente à praça e viram a movimentação de usuário de drogas; Que viram um casal em uma motocicleta; Que viam usuário de drogas entrando e saindo; Que escondeu a viatura, em um terreno baldio; Que foram a pé, e ficaram escondidos bem na esquina da praça, na padaria; Que ficaram escondidos olhando a movimentação; Que quando viu que estava muita gente indo e voltando no casal, saíram correndo e fizeram uma busca neles; Que foi encontrado maconha; Que com a menina encontraram uma carteira de cigarro; Dentro da carteira de cigarro tinha um tablete de maconha; Que no bolso dele foi encontrado um cigarro de maconha; Que com ela foi encontrado mais drogas; Que depois foram na residência da avó dele; Que ele era de Pedra Preta, se não se engana; Que estava passeando na casa da avó; Que Ia encontraram um vidro com um pouco de maconha, ácido bórico, papel celulose para fazer o ‘fininho” que eles falam; Promotor: Sacolas plasticas? Francismar: Isto, sacolas plásticas. Promotor: bastante: Francismar: Isso, picotaram bastante coisa; Que foi tudo feito a apreensão e levado para a delegacia; Que estes papel e celulose eles usam para enrolar cigarro de maconha; Que a casa e no bairro Ferreira Mendes, que não morava aqui; Que nunca tinha visto o casal aqui; Que estranhou porque estava muito usuário de drogas entrando e saindo da praça; Que então esconderam a viatura e ficaram observando uns 50 metros longe;
(Testemunha - Francismar Francisco Nascimento – depoimento retirado da sentença, Id. 29583998)
”

“Que passaram fazendo rondas e verificaram que tinha um casal em atitude estranha na praça; Que rodearam e ficaram meio escondidos próximo a padaria que dava pra ver a movimentação deles; Que toda hora aproximava usuário de drogas próximo a eles e ele e entregando; Que aí foram fazer a abordagem deles e acharam um pouco de droga dentro da carteira de cigarro, outra quantidade na jaqueta, da moça; Que no rapaz um cigarro de maconha; Que foram até a residência onde estavam ficando; Que lá acharam outra quantidade; Que a residência é subindo a rua da AABB, numa estrada de chão, a última estrada indo para Jaciara a esquerda; Que fizeram uma revista e encontraram mais um pouco de entorpecente; Que não recorda o local, acha que nas roupas dele; Que acharam ácido bórico também; Que não recorda se tinha plástico; Defensor: Conseguiram apurar no momento de apreensão ali na praça, na visualização, se eles estavam comercializando, se estavam usando todo mundo junto?... Só repassando? Roniclei: Que acredita que estavam vendendo, porque ficaram uns 10, 20 minutinhos olhando a movimentação; Que toda hora aproximavam deles os acostumados usuários da região; Que quando entregavam eles iam embora; Que a quantidade não era tanto assim não; Que era só maconha”.
(Testemunha - Roniclei Alves da Rocha – depoimento retirado da sentença, Id. 29583998)

Pois bem.

Após analisar detidamente o caderno processual, em especial as provas testemunhais já apontadas, verifica-se que os elementos não são capazes de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação imposta.

No caso dos autos, não há qualquer circunstância que pudesse ligar o réu à mercancia de entorpecente, parecendo frágil a prova da traficância consistente apenas em conjecturas, bem como na apreensão de pequena quantidade de maconha em poder do acusado e de sua namorada, com posterior localização de vestígios do mesmo entorpecente em um recipiente e apetrechos para manuseio do entorpecente em sua residência.

Os valores encontrados com o réu – R$138,00 (cento e trinta reais) – não me parecem suficientes para caracterizar que são frutos da venda de entorpecentes, até porque, conforme declarado pelo réu, se tratava de dinheiro recebido pelo seu trabalho como tatuador, o que fora confirmado pela corré Denise.

Ademais, o apelante negou a autoria delitiva, tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo, alegando, em síntese, que estava somente usando o entorpecente com sua namorada, a corré Denise e que, no dia anterior, seu amigo de alcunha Pirica, teria usado juntamente com eles.

Ademais, embora tenham citado que vários usuários estavam rondando o casal, ao serem indagados, na fase policial, sobre uma possível abordagem aos usuários, declararam que não, aduzindo que
“não abordaram nenhum viciado, porque ia chamar a atenção e a intenção da guarnição era prender os traficantes”
(Depoimento prestado, na Delegacia de Polícia, Id. 29575977, p. 2, pelo Policial Militar Francismar Francisco Nascimento).

Assim, certa a posse, mas incerta a finalidade, imperiosa a desclassificação para o delito de uso compartilhado, eis que, analisando-se o caso concreto, não se vislumbrou provas de que a droga apreendida, naquele contexto específico, se destinava à traficância.

In casu
, as diretrizes lastreadas nas condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias da abordagem realizada pela Polícia Militar, assim como a versão apresentada pelos acusados em seus interrogatórios, bem como pelos depoimentos das demais testemunhas, nos conduzem para a desclassificação da conduta imputada a GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA, pois, diante da inafastável dúvida acerca da traficância, somos obrigados a concluir que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, bem como em respeito ao brocado do in dubio pro reo, procedo a desclassificação da sua conduta para o delito previsto no artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista pelo delito previsto no §3o do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

In casu
, não há circunstâncias judiciais a serem negativadas, motivo pelo qual, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, embora estejam presentes as causas de diminuição da menoridade relativa e da confissão, deixo de utilizá-las, visto que, as causas atenuantes não podem levar a pena, nesta fase, para aquém do mínimo legal, a qual, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

Lado outro, não cabe razão à defesa no tocante ao benefício de justiça gratuita, visto que, a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, conforme já me manifestei na Ap n. 8590/2017, julgada em 4/7/2017:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, constato que o magistrado de piso agiu com acerto ao fixar os honorários devidos ao defensor dativo em 05 URH ́s, visto que, motivou sua decisão conforme os esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados.

Ilustrativamente

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS A RECURSO INTEGRATIVO ANTE SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.656.322/SC (TEMA N.o 984/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em caráter excepcional, admite a atribuição de efeitos modificativos a recurso integrativo nas hipóteses em que o provimento judicial embargado destoa de orientação superveniente fixada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, em sede de repercussão geral ou de recurso especial repetitivo. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC, apreciado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema n.o 984/STJ): "1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB; 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República." 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no AREsp 1363971/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 10/12/2019)

No caso dos autos, o juízo da causa, nomeou a Advogada Eliete de Souza Barros após a Instrução processual, ficando a encargo dela, a apresentação dos memoriais escritos, razão pela qual, diante do labor desempenhado com a interposição do recurso de apelação, entendo, por bem, manter a verba honorária em 05 (cinco) URH’s, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA
para desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes pelo de uso compartilhado, ficando, a pena, ao final em 06 (seis) meses de detenção e multa de 700 (setecentos) dias-multa, sendo ela substituída por uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020